Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705532-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELOY PEREIRA PIMENTA JUNIOR D E S P A C H O Conforme se verifica da leitura dos autos, o presente recurso é endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Assim, intime-se o agravante a se manifestar sobre a ausência de interesse recursal, em razão da Certidão de ID 43697325, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator